Tribunal: TJES
Processo: 5005019-84.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Depoimento
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005019-84.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: SCHEILA CALIXTO FERREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005019-84.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.: SCHEILA CALIXTO FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. GOLPE SIM SWAP. ACESSO À CONTA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES REALIZADAS À SUA REVELIA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora informa, em síntese, que em 11/11/2021 se deparou com a realização de um PIX no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e a criação de um cartão virtual, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), que alega desconhecer. Como não houve restituição administrativa das importâncias questionadas, busca a devolução do valor debitado indevidamente, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 16354051. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora foi vítima do golpe SIM SWAP, sendo impossível que a instituição financeira verifique o ocorrido e seja responsabilizada. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis. 3. Sentença: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) DETERMINAR à instituição financeira requerida que restitua na conta da postulante a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais), devidamente corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros a contar da citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; e B) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A r. sentença não merece qualquer reparo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista. Conforme ficou registrado no comando sentencial, a autora foi vítima do famoso golpe SIM SWAP, ou seja, os estelionatários, de posse dos dados do titular da linha conseguem, junto à operadora de telefonia bloquear o chip que está de posse do titular e ativar um novo chip que está de posse dos fraudadores, ocorrendo então a clonagem de aplicativos, redes sociais, etc. Foi realizado, assim, um PIX no valor de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e a criação de um cartão digital no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Embora o recorrente tenha se esforçado para demonstrar as excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3º do CDC), não houve qualquer prova neste sentido, ainda mais em se tratando de instituições que devem investir pesado na área da segurança, considerando que reiteradamente são aplicados golpes que prejudicam sobremaneira os correntistas. Importante consignar que o referido golpe não conta com qualquer participação do consumidor, eis que os fraudadores exploram falha estrutural do serviço de telefonia, de amplo conhecimento dos agentes financeiros, que não investem em mecanismos de segurança para contornar o problema, não podendo transferir o referido ônus ao consumidor. Dessa forma, não se trata de fortuito externo, posto que totalmente previsível, conforme consta da própria peça recursal. Assim, denoto falha na prestação dos serviços passível de indenização, sendo correta a r. sentença que determinou a restituição do valor debitado indevidamente da conta da autora (R$ 82,00). Quanto ao dano moral, a autora, ora recorrida, passou por situações que extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, considerando que seus dados bancários foram expostos a fraudadores que realizaram transações à sua revelia, demonstrando falha nos mecanismos de segurança. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.